Tribunal: TJBA
Processo: 8046506-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046506-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ANDREIA PITANGUEIRA FRAGA PRATA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS E PARDOS. AVALIAÇÃO ESCALONADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 86ª posição na lista reservada às pessoas negras no concurso para Analista Judiciário - Área Judiciária - Subescrivão, regido pelo Edital nº 01/2023, objetivando sua convocação para a etapa de heteroidentificação, com consequente apresentação de títulos e, sendo aprovada, nomeação e posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a impetrante possui direito líquido e certo à convocação imediata para a comissão de heteroidentificação, com base no item 6.10 do Edital nº 01/2023; (ii) a convocação escalonada para a heteroidentificação, conforme Edital nº 11/2023, é ilegal; (iii) a não convocação para a heteroidentificação impediu a participação da impetrante na etapa de avaliação de títulos; e (iv) existe direito líquido e certo à nomeação da impetrante com fundamento em alegado "saldo de vagas" de concurso anterior, à luz do Tema 683/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O item 6.10 do edital do certame não estabelece obrigação de convocação simultânea e imediata de todos os candidatos autodeclarados negros para heteroidentificação, sendo legítima a convocação escalonada, que privilegiou os candidatos mais bem classificados, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e economicidade.

4. A convocação escalonada para a comissão de heteroidentificação, detalhada no Edital nº 11/2023 (itens 3 e 3.1), que prevê o chamamento oportuno dos demais aprovados em cadastro de reserva, é medida que se insere na margem de conveniência e oportunidade da Administração Pública, justificada pelos princípios da razoabilidade e da economicidade, especialmente diante do elevado número de candidatos habilitados (7.279) em contraste com o número de vagas ofertadas (277). Tal sistemática não configura transgressão ao edital inaugural.

5. Não houve impedimento à participação da impetrante na etapa de avaliação de títulos. O Edital nº 11/2023 (item 5) convocou, de forma geral e irrestrita, todos os candidatos habilitados para os cargos de Analista Judiciário para a apresentação de títulos, independentemente da convocação para a heteroidentificação. A não apresentação ou pontuação em títulos, caso ocorrida, decorreria de eventual inércia da própria candidata.

6. As preterições reconhecidas no julgamento do MS nº 8000783.45.2017.805.0000 referem-se exclusivamente a situações ocorridas durante a vigência do certame regido pelo Edital nº 01/2014, não criando direito difuso a nomeações em concursos futuros, conforme delimitação temporal expressa no precedente e em consonância com o Tema 683 da Repercussão Geral do STF.

7. C
omo a presente análise – de cognição mais ampla do que o simples exame do pedido liminar para concessão de tutela provisória – acaba por esvaziar o agravo interno, de rigor que seja esse julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 17 e 373, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304, Tema 683 da Repercussão Geral, DJE publicado em 14/05/2024; TJBA, MS 8058721-85.2023.8.05.0000, julgado em 26/02/2025 e MS 8028384-79.2024.8.05.0000, julgado em 23/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046506-43.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ANDREIA PITANGUEIRA FRAGA PRATA e partes Impetradas DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, prejudicando o julgamento do AGRAVO INTERNO de ID 78042410, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator Substituto

Procurador(a) de Justiça

A7.10.4